Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA FAMILIAR BRUTA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente sustenta que os documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques, evidenciam o comprometimento significativo da renda líquida por descontos compulsórios e despesas ordinárias, o que justificaria o deferimento da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente à luz da renda familiar bruta e dos critérios objetivos de vulnerabilidade econômica fixados pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 assegura a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), sendo essa comprovação exigida nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. A jurisprudência adota parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência econômica, considerando como presumidamente vulneráveis os indivíduos cuja renda familiar bruta não ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos mensais, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF.
5. A definição de renda familiar prevista no art. 4o, § 1o, da Resolução refere-se à soma dos rendimentos brutos de todos os membros da família, abrangendo todas as fontes de receita, formais e informais, sem deduções.
6. A utilização da renda líquida como critério para aferição da hipossuficiência não encontra amparo legal ou normativo, sendo inaplicável, pois demandaria interpretação extensiva incompatível com a objetividade da norma e com a ausência de previsão expressa de deduções.
7. No caso concreto, a remuneração bruta do agravante supera o limite de cinco salários mínimos, acrescida de fonte de renda acessória e patrimônio relevante, não sendo evidenciada a real incapacidade financeira, tampouco comprovada situação de superendividamento apta a infirmar sua capacidade contributiva.
8. As despesas mensais alegadas decorrem de decisões autônomas do agravante e não constituem fundamento idôneo para afastar a presunção de suficiência econômica diante da renda bruta auferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda familiar bruta, conforme definido pela Resolução no 271/2023 da DPDF.
2. A existência de descontos compulsórios e despesas pessoais não constitui, por si só, prova suficiente de incapacidade financeira quando a renda familiar bruta supera os critérios objetivos adotados pela jurisprudência.